Tribunal: TJSP
Processo: 1501414-20.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (227 porções de 'cocaína', com peso líquido de 76,95 gramas; 120 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa líquida de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (227 porções de 'cocaína', com peso líquido de 76,95 gramas; 120 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa líquida de 16,26 gramas; e 35 porções de 'maconha', pesando 69,54 gramas), além de dinheiro – Crime praticado com o envolvimento de adolescente – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Natureza dos entorpecentes que, por si só, não justifica a exasperação. Correção, de ofício, para quantidade de droga (artigo 42 da Lei no 11.343/06). Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Coeficiente mantido (1/6) – Confissão e menoridade relativa. Retorno aos mínimos. Súmula no 231 do STJ – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas (1/6) – Manutenção do coeficiente (1/6) do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Conformismo ministerial – Isenção ou exclusão da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte, com correção 'ex officio' da circunstância judicial, sem alteração no 'quantum' final das penas.